Tribunal: TJDFT
Processo: 0708989-83.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PRESENTES. TÍTULO EXECUTIVO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.

1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a gratuidade de justiça, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido, somente perdendo a eficácia em caso de decisão em sentido diverso.

2. Não há se falar em cerceamento de defesa quando a parte, embora intimada, não se manifestou sobre a necessidade de produção de provas.

3. Repele-se a tese de nulidade da execução por carência de ação, uma vez que a cédula de crédito bancário acompanhada dos extratos bancários possui aptidão para embasar ação executiva, em razão da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nela consubstanciada, nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 784, XII, do CPC. Precedentes.

4. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.